Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713748-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. AGRAVADO: ANGELICA DA SILVA PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICANAS S.A. contra decisão de ID 112352110 (de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada por ANGELICA DA SILVA PINTO, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que não confeccionou, fabricou ou comercializou produtos com a imagem que a parte agravada afirma ter criado; que os anúncios no portal de marketplace são realizados por comerciantes parceiros; que atua como shopping virtual; que promoveu a exclusão de todos os anúncios; que há impossibilidade de fiscalização proativa do conteúdo manejado por uma grande quantidade de usuários. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência. Por intermédio do despacho de ID 34959525, determinou-se a comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 35442450. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a despeito da parte agravante utilizar argumentos e precedentes referentes à remoção de conteúdo, a parte não se qualifica, propriamente, como provedor de aplicação. Ao contrário, atua na exploração comercial, como plataforma que disponibiliza produtos a consumidores e é remunerada pela atividade. Além disso, não se trata de postagem com conteúdo potencialmente ofensivo, mas de produtos, vendidos em sua plataforma, que violaram direitos autorais, mediante estampa não autorizada em quadros, canecas e mouse pads, entre outros. Observe-se que a decisão agravada não determinou a remoção de conteúdo com base na disciplina da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), mas a abstenção de comercialização de produto por violação a direito autoral, em razão da proteção conferida à criação pela Lei n. 9.610/98. Por outro lado, a circunstância de funcionar como plataforma de comercialização não afasta sua responsabilidade pelo impedimento da exposição do produto ao público, a partir do momento em que toma conhecimento do ato ilícito. Ademais, o fornecedor expõe seu produto mediante autorização prévia da parte agravante, ressalvada a hipótese de comprovação de que o realizou de forma fraudulenta. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora